Tribunal: TJMT
Processo: 1017931-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017931-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Nulidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), EDILSON GOMES DA SILVA - CPF: 028.760.909-02 (PACIENTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RONDON DA COSTA - CPF: 009.419.531-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017931-16.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS SILVA DE AMORIM, MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE: EDILSON GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM ENVIDADOS TODOS OS ESFORÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PESSOALMENTE – POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR MEIOS TECNOLÓGICOS (PORTARIA No 412/2021 DO TJMT) – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO DESEJO DE RECORRER – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE ABSOLUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
1. Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado.

2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade (art. 564, III, o, do CPP).
” [STJ. No 106.042 - PR (2008/0100082-8)].

“
Violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, da sentença penal condenatória. Ademais, o art. 577 do Código de Processo Penal, prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória
” [HC no 1001425-33.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. 2a Câmara Criminal. Julgado em: 24/3/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017931-16.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS SILVA DE AMORIM, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

PACIENTE: EDILSON GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Edilson Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A defesa narra que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal no 0025153-56.2017.8.11.0002, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo
], à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo acima assinalado.

Elenca que:
1)
a sentença condenatória foi proferida em 25/11/2020;
2)
a Defensoria Pública foi intimada em 18/1/2021, ocasião em que requereu a intimação pessoal do acusado;
3)
em 29/10/2021, o oficial de justiça juntou aos autos certidão negativa;
4)
em 16/1/2022, o juízo de origem determinou a intimação por edital e;
5)
em 2/5/2023 foi certificado o trânsito em julgado para defesa.

Sustenta que:
a)
“
o paciente somente tomou ciência da sentença condenatória, após receber informações de que não poderia conduzir o veículo (carreta) da empresa em que trabalha, pois, sua CNH estaria suspensa por determinação judicial
”;
b)
“
diante da única e infrutífera diligência supostamente realizada pelo oficial de justiça,
o juízo coator determinou
, sem
antes realizar outras diligências
, intimar a Defensoria Pública para informar novo endereço do paciente ou esgotar todos os meios disponíveis para localizar o paciente (condenado),
a intimação da sentença por edital
(...), que
é medida excepcional e somente deve ser adotada em caso de esgotamento das diligências destinadas à localização do condenado
”;
c)
“
importante destacar que além do endereço
da residência,
o paciente teve o cuidado de informar o seu número de
telefone (65) 996515491 quando citado pelo oficial de justiça
(...),
que, conforme documentos anexos, comprova que essa linha continua ativa até a presente data
” e;
d)
“
o
paciente reside há anos no endereço declinado nos autos
(rua 18, n. 14, quadra 45, Bairro Nova Esperança, Município de Várzea Grande),
conforme comprovante de residência em seu nome (anexo)
”.

Com essas considerações, pretende a declaração de nulidade da intimação por edital e a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

O pedido de tutela liminar foi deferido para suspender a execução da pena até o julgamento final deste
writ
[Id no 178386198].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id no 179757186].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id no 180680194].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017931-16.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, consigno que, conforme relataram os causídicos, há certidão do trânsito em julgado para a defesa no processo de origem.

Segundo Badaró
[1]
, “
após o trânsito em julgado, é possível alegar a ocorrência de nulidade absoluta por meio de revisão criminal (CPP, art. 621, I, c/c art. 626, caput, parte final). A opção entre a revisão criminal e o habeas corpus irá depender do tipo de vício a ser alegado e da possibilidade de sua demonstração no âmbito limitado do habeas corpus (por exemplo, nulidade absoluta).
Sempre que o habeas corpus se mostrar cabível e adequado, será preferível à revisão criminal, por ter uma tramitação rápida
(
destaquei
)”.

É dizer, caso o processo esteja contaminado por uma nulidade, será possível a impetração de
habeas corpus
, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, desde que a referida nulidade seja manifesta, consoante precedentes deste E. Tribunal
[2]
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edilson Gomes da Silva
, pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo
].

Ao final da instrução criminal, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou procedente o pedido deduzido na exordial e condenou o paciente à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, além de ter determinado a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo (2 anos).

Ao ser intimada da decisão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
sem
manifestar se desejava recorrer da sentença
, solicitou a intimação pessoal do acusado, a qual foi deferida pelo juízo de origem.

Após a diligência, o oficial de justiça certificou o seguinte: “(...)
não foi possível proceder a intimação de Edilson Gomes da Silva, em virtude de ter me dirigido, por duas vezes em dias e horários alternados, à rua 18, quadra 45, lote 14, no bairro Nova Esperança nesta Comarca, e lá sendo, nas vezes em que me dirigi ao endereço e chamar na frente não fui atendido por qualquer pessoa no local. Por não haver tempo hábil para outras diligências, face o número excessivo de mandados que tenho para dar cumprimento, faço a devolução do mandado para as devidas providências
”.

Diante dessa circunstância, o juízo
a quo
determinou a intimação da sentença via edital.

A defesa alega que a referida medida é excepcional e tem guarida somente após o esgotamento das diligências de localização do condenado.

Renato Brasileiro de Lima
[3]
, acerca da citação, aplicada por analogia à intimação, preleciona:

“
Mas quando é possível dizer que o acusado não foi encontrado?

Será que basta que o Oficial de Justiça certifique no verso do mandado de citação que o acusado está em local incerto e não sabido?

Tratando-se de hipótese de citação presumida, é evidente que a citação por edital é medida de ultima ratio, que só deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado.

Portanto, para além de diligenciar o Oficial de Justiça no sentido da localização do acusado em todos os endereços existentes nos autos do inquérito e do processo, outras diligências também deverão ser empreendidas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário (v.g., ofícios às concessionárias de serviço público, aos órgãos responsáveis pela administração penitenciária, etc.).

A propósito, consoante disposto no art. 256, § 3o, do novo CPC, subsidiariamente aplicável ao processo penal, o réu só pode ser considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Na hipótese, conforme apontado e comprovado pela defesa, o réu
nunca mudou de endereço
,
tampouco trocou o número de telefone
, o qual tinha sido informado no processo em duas ocasiões diversas, uma delas quando foi citado [Autos de origem – Processo no 0025153-56.2017.8.11.0002 - Id no 39748354 - Pág. 87].

Aliás, este E. Tribunal de Justiça, por meio da Portaria no 412/2021 –
anterior
à tentativa de intimação –, autorizou a utilização de recursos tecnológicos aos oficiais de justiça para o cumprimento de citações e intimações, possibilidade esta que foi ignorada.

Depois, embora atualmente
Edilson
seja assistido por advogados particulares, à época era defendido pela Defensoria Pública, que
sequer
foi instada a se manifestar
após
a certidão do oficial de justiça, se desejava ou não recorrer da sentença condenatória, configurando nítido cerceamento de defesa.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal de Justiça assim se manifestaram:

“(...)
2. O impetrante busca o reconhecimento da nulidade da citação editalícia da sentença condenatória e dos atos posteriores.

3.
Nulidade da intimação editalícia da sentença
condenatória quando não foram esgotados todos os meios possíveis para intimação pessoal. Diligência não realizada nos endereços constantes dos autos.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de anular a intimação da sentença condenatória e dos atos posteriores
” [STJ. HC 331237 / RO. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 17/11/2015. DJe: 23/11/2015].

“
1. Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado.

2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade (art. 564, III, o, do CPP).
” [STJ. No 106.042 - PR (2008/0100082-8)].

“
Violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, da sentença penal condenatória. Ademais, o art. 577 do Código de Processo Penal, prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória
” [HC no 1001425-33.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. 2a Câmara Criminal. Julgado em: 24/3/2021].

Com efeito, resta claro que não foram esgotados todos os meios de localização, constituindo vício insanável [
nulidade absoluta
] a inobservância da mencionada formalidade.

No ponto, pertinentes os apontamentos feitos pela 3a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do c. Procurador Roberto Aparecido Turin,
in verbis
:

“(...)
Analisando-se detidamente os presentes autos, tem-se que a ordem deve ser
concedida
, senão vejamos. A presente impetração visa a anulação da intimação editalícia, haja vista que determinou-se a prática do aludido ato sem que tivessem sido esgotados todos os meios necessários para localizar o réu no endereço constante nos autos ou por outros meios tecnológicos, limitando-se o Magistrado a determinar a intimação via edital após averiguar que o oficial de justiça não realizou outras diligências face ao alegado excesso de trabalho.

De início, importante mencionar que, nos termos da jurisprudência dominante, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado In casu, verifica-se que a Defensoria Pública solicitou a intimação pessoal do réu (ID 77589671), a qual restou deferida pelo Juízo de piso com a expedição de mandado de intimação (ID 67087355).

Na sequência, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de proceder a intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória aduzindo que “(...) não foi possível proceder a intimação de Edilson Gomes da Silva, em virtude de ter me dirigido por duas vezes em dias e horários alternados à Rua 18, quadra 45, lote 14, no Bairro Nova Esperança nesta Comarca, e lá sendo, nas vezes em que me dirigi ao endereço e chamar na frente não fui atendido por qualquer pessoa no local. Por não haver tempo hábil para outras diligencias face o numero excessivo de mandados que tenho para dar cumprimento, faço a devolução do mandado para as devidas providencias.” (ID 69077660).

O juízo de piso determinou a intimação por edital, consoante se verifica do ID 177589671, porém, sem verificar que o endereço declinado pelo paciente nos autos nunca mudou, bem como o seu número de telefone que foi fornecido desde a citação, aliás, meio pelo qual seria possível a intimação eletrônica, todavia, restou ignorado.

Como de trivial sabença, importa ressaltar que a intimação por edital somente é necessária quando esgotados todos os meios adequados e legais para se dar ciência ao acusado dos termos expostos na sentença condenatória, o que como visto, não foi realizado pelo juízo coator, após as informações prestadas pelo oficial de justiça na certidão acostada aos autos. A propósito, a jurisprudência pacífica entende que a intimação editalícia somente será válida quando forem, efetivamente, esgotados todos os meios disponíveis para a intimação pessoal do réu. Confira-se: (...).

Diante do quadro apresentado, revela-se imperiosa a decretação da nulidade da intimação da sentença condenatória editalícia, com a desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal ao paciente. (...)
”.

Desse modo, conforme art. 564, III, alínea ‘
o
’, do Código de Processo Penal
[4]
, são nulos atos executados sem a intimação válida, motivo pelo qual não poderia se reconhecer o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser reaberto o prazo recursal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Edilson Gomes da Silva
para reconhecer a nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória, e dos atos posteriores, determinando-se que se proceda à comunicação pessoalmente ou por meios autorizados na Portaria no 412/2021 deste E. Tribunal de Justiça.

É como voto.

[1]
BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 8a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 923.

[2]
Número Único: 1001425-33.2021.8.11.0000. Número Único: 1011291-07.2017.8.11.0000. Número Único: 1012018-92.2019.8.11.0000.

[3]
Lima, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1377.

[4]
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...)III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...) o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023